Tribunal: TJPA
Processo: 0001145-80.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES IMPOSTAS EM SENTENÇA (SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO, INTEGRAIS OU PROPORCIONAIS, REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO). ACOLHIDO, SOB PENA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. A APELADA PLEITEOU NA AÇÃO PRINCIPAL, TÃO SOMENTE, AS VERBAS REFERENTES AO PERÍODO DO SUPOSTO AFASTAMENTO ILEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DAS DEMAIS VERBAS REQUERIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; MULTA DE 40% SOBRE O FGTS; SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO SUPOSTAMENTE ILEGAL). NÃO ACOLHIDO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.1. Apelação do Ministério Público do Estado do Pará. Prejudicial de Prescrição Bienal. A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da suposta nulidade da contratação temporária. A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.2. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. 3. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Prejudicial rejeitada. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida. 4. Apelação do Estado do Pará e Reexame Necessário. Preliminar de nulidade da sentença. Segundo o Ente Estadual, o Juízo a quo teria alterado o vínculo mantido entre as partes ao reconhecer o direito da Apelada à percepção do FGTS. Alteração de vínculo não comprovada. Direito reconhecido na origem por alegada nulidade da contratação temporária. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. Arguição de legalidade da contratação temporária e ausência de direito ao FGTS. A Apelada foi admitida em 11.08.2008 para exercer a função de Servente na Diretoria de Suporte Administrativo ? SEDUC, tendo sido exonerada em 11.08.2009, sendo incontroverso nos autos o período laborado. A contratação temporária ocorreu dentro do prazo de prorrogação estabelecido na legislação vigente (parágrafo único do art. 1º e o caput do art. 2º, da Lei Complementar n.º 07/91). Necessidade de reconhecimento da legalidade da contratação temporária, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de FGTS, uma vez que não incide o disposto no art. 19- A, da Lei n.º 8.036/90, tampouco, o entendimento firmado pelo STF no RE 596.478. 6. Pedido de exclusão das demais verbas deferidas em sentença (saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado). O Magistrado de origem deferiu verbas diferentes das pleiteadas na ação principal, uma vez que a Apelada requereu do período do suposto afastamento ilegal. Necessidade de exclusão, sob pena de julgamento extra petita. 7. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete a Apelada o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3º do CPC/15).8. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida e, sentença reformada em sede de Reexame Necessário, para reconhecer a legalidade da contratação temporária; a necessidade de exclusão das condenações impostas em sentença (FGTS, saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado) e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. 9. Apelação da Autora. Pedido de procedência das demais verbas requeridas na Ação principal (Indenização por Danos Morais; Multa de 40% sobre o FGTS; salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período do afastamento supostamente ilegal). Manutenção da improcedência diante do reconhecimento da legalidade da contratação temporária. Apelação da Autora conhecida e não provida. 10. À unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Apelação Cível n.º 0001145-80.2012.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Apelante/Apelada: Érika Tatiana Luz Paraguassú
Advogado: Bruno Mota Vasconcelos OAB/PA 9.166
Apelante/Apelado: Estado do Pará
Procurador: Antonio Paulo Moraes das Chagas
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado do Pará
Promotora: Oirama Brabo
Relatora: Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS.

ACOLHIDA.

CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES IMPOSTAS EM SENTENÇA (SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO, INTEGRAIS OU PROPORCIONAIS, REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO). ACOLHIDO, SOB PENA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. A APELADA PLEITEOU NA AÇÃO PRINCIPAL, TÃO SOMENTE, AS VERBAS REFERENTES AO PERÍODO DO SUPOSTO AFASTAMENTO ILEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

APELAÇÃO DA AUTORA.
PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DAS DEMAIS VERBAS REQUERIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL
(
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; MULTA DE 40% SOBRE O FGTS; SALÁRIOS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO SUPOSTAMENTE ILEGAL). NÃO ACOLHIDO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.
1. Apelação do Ministério Público do Estado do Pará. Prejudicial de Prescrição Bienal.
A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da suposta nulidade da contratação temporária. A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.
2.

De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.
3. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
Prejudicial rejeitada. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida.
4. Apelação do Estado do Pará e Reexame Necessário. Preliminar de nulidade da sentença. Segundo o Ente Estadual,
o Juízo a quo teria alterado o vínculo mantido entre as partes ao reconhecer o direito da Apelada à percepção do FGTS. Alteração de vínculo não comprovada. Direito reconhecido na origem por alegada nulidade da contratação temporária.
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.
Arguição de legalidade da contratação temporária e ausência de direito ao FGTS. A Apelada foi admitida em 11.08.2008 para exercer a função de Servente na Diretoria de Suporte Administrativo - SEDUC, tendo sido exonerada em 11.08.2009, sendo incontroverso nos autos o período laborado. A contratação temporária ocorreu dentro do prazo de prorrogação estabelecido na legislação vigente (parágrafo único do art. 1º e o caput do art. 2º, da Lei Complementar n.º 07/91). Necessidade de reconhecimento da legalidade da contratação temporária, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento de FGTS, uma vez que não incide o disposto no art. 19- A, da Lei n.º 8.036/90, tampouco, o entendimento firmado pelo STF no RE 596.478.
6. Pedido de exclusão das demais verbas deferidas em sentença (saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado). O Magistrado de origem deferiu verbas diferentes das pleiteadas na ação principal, uma vez que a Apelada requereu do período do suposto afastamento ilegal. Necessidade de exclusão, sob pena de julgamento extra petita.
7. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete a Apelada o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3º do CPC/15).
8. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida e, sentença reformada em sede de Reexame Necessário, para reconhecer a legalidade da contratação temporária; a necessidade de exclusão das condenações impostas em sentença (FGTS, saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado) e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.
9. Apelação da Autora.
Pedido de procedência das demais verbas requeridas na Ação principal (Indenização por Danos Morais; Multa de 40% sobre o FGTS; salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período do afastamento supostamente ilegal). Manutenção da improcedência diante do reconhecimento da legalidade da contratação temporária.
Apelação da Autora conhecida e não provida.
10. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e ao Reexame Necessário e, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações do Ministério Público do Estado do Pará e da Autora, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário e de Apelações Cíveis (processo nº 0001145-80.2012.8.14.0301) interpostas por ÉRIKA TATIANA LUZ PARAUGUASSÚ, pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela primeira Apelante.
Consta na petição inicial (fls. 03/07), que a Autora foi
admitida em 11.08.2008
, através de contratação temporária,

para exercer a função de Servente, tendo sido
exonerada em 11.08.2009
. Em seus pedidos, requereu indenização por Danos Morais, o pagamento do FGTS, de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%; dos salários, do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3, correspondentes ao período do afastamento supostamente ilegal; salários e vantagens vencidos e vincendos; a sua reintegração e, a fixação de juros e correção monetária. Juntou documentos às fls. 08/11.
Após a apresentação de contestação (fls. 15/43), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 55/59):
(...) Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial,
para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos depósitos relativos ao FGTS em favor da requerente, correspondente a todo o período laborado, qual seja, de 11.08.2008 a 11.08.2009, mais saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais aquele período, cujos valores deverão ser apurados em liquidação
e devidamente atualizados por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, devendo os
juros serem calculados desde a data da citação e a correção monetária feita pelo INPC/IBGE, a partir da data em que deveriam ter sido pagos
.
Sem custas e, honorários, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo sucumbente
.
Sentença sujeita a reexame necessário
, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio. P.R.I. e Cumpra-se na forma e sob as penas da lei e verificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos. Belém, 12 de novembro de 2014. (grifos nossos).
Inconformada, a Autora apelou às fls. 60/62, suscitando que, diante da nulidade da contratação temporária, também faz jus à indenização por Danos Morais; multa de 40% sobre o FGTS; salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período do afastamento supostamente ilegal; salários e vantagens vencidos e vincendos, bem como, a sua reintegração. Requereu ainda, a fixação de juros e correção monetária e, honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Em seguida, o Estado do Pará apelou às fls. 63/83, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação para a suposta alteração do vínculo jurídico mantido entre as partes (de administrativo para trabalhista). No mérito, a legalidade da contratação temporária (LC n.º 07/91) e, sendo outro o entendimento, a impossibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo, ou, a validade de parte do período em que a apelada permaneceu nos quadros do Estado; a ausência de direito à percepção do FGTS; a inaplicabilidade do precedente firmado pelo STF no julgamento do RE 596.478; a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 596.478; o não cabimento do saldo de salário, férias e 13º salário e, a inversão das custas judiciais e honorários sucumbenciais.
Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, apelou às fls. 85/90, pugnando pela aplicação da prescrição bienal.
A autora apresentou contrarrazões às Apelações do Estado do Pará e do Ministério Público do Estado do Pará (fls. 92/96).
Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 98).
Em seguida, considerando o despacho de fl. 101 e a decisão de fl. 105, o Estado do Pará apresentou contrarrazões à Apelação interposta pela Autora (fls. 106/109).
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou se manifestar, afirmando não se tratar de hipótese de intervenção (fls. 113/114).
É o relato do essencial.
VOTO
1- APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
O Apelante defende, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, em razão da alegada incidência da prescrição bienal. Segundo o Apelante, o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato. Assevera ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, situação que demandaria o reconhecimento da prescrição bienal.
A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da alegada nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais).
Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, a data do distrato da Apelada (última remuneração) corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.
No caso dos autos, constata-se que, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (11.08.2009) e o ajuizamento da ação (16.01.2012).
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).
Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.
(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).
(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.
(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).
Desta forma, não assiste razão ao apelante quanto a prejudicial de prescrição bienal.
2- DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO REEXAME NECESSÁRIO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los conjuntamente.
2.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
Em sede preliminar, o Ente Estadual suscita a nulidade da sentença, pois, afirma que o Juízo a quo ao reconhecer o direito da Autora à percepção do FGTS, alterou o vínculo administrativo mantido entre as partes.
Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo reconheceu o Direito à percepção do FGTS por entender que o contrato firmado entre as partes é nulo, assim, aplicou o entendimento firmado pelo STF no RE 596.478, contudo, em nenhum momento, determinou a alteração do vínculo de natureza administrativa para o de natureza trabalhista. Impende transcrever o seguinte excerto da sentença:
(...) Finalmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o pagamento das quantias equivalentes ao FGTS ao funcionário não concursado, conforme o julgado abaixo:
EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).
Diante disto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
2. 2 - DO MÉRITO
A questão em análise reside em verificar os pedidos de reconhecimento da legalidade da contratação temporária; de ausência de direito à percepção do FGTS; de inaplicabilidade do precedente firmado pelo STF no julgamento do RE 596.478; do não cabimento de saldo de salários, férias e 13º salário e, de inversão das custas judiciais e honorários sucumbenciais.
2.2.1 - DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DA AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS
Analisando a Declaração expedida pela Secretaria de Estado de Educação - SEDUC à fl. 11, constata-se que a Autora foi admitida em 11.08.2008 para exercer a função de Servente na Diretoria de Suporte Administrativo - SEDUC, tendo sido exonerada em 11.08.2009, sendo incontroverso nos autos o período laborado.
No âmbito do Estado do Pará, o parágrafo único do art. 1º e o caput do art. 2º, da Lei Complementar n.º 07/91, autoriza a contratação temporária nos seguintes termos:
Art. 1º -
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado
, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público,
poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.
Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.
Assim, considerando que a contratação temporária da Autora durou exatamente 01 (um) ano (11.08.2008 à 11.08.2009), ou seja, dentro do prazo de prorrogação estabelecido na referida legislação, não há o que se falar em nulidade do contrato administrativo firmado entres as partes.
Deste modo, assiste razão ao Apelante neste aspecto, pois, inexistindo nulidade na contratação temporária, não haverá Direito à percepção das parcelas do FGTS deferida em sentença, uma vez que não incide o disposto no art. 19- A, da Lei n.º 8.036/90, tampouco, o entendimento firmado pelo STF no RE 596.478, senão vejamos:
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ¿
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; (...) 9.
Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.
(...)
Em sede estadual, a lei complementar nº 07/91 contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos
(grifei): Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente. Art. 2º - O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.
Resulta, assim, que os autos contemplam contrato temporário válido, já que vigeu por tempo inferior ao limite legal, de um ano
.
Destarte, em que pese, ao longo de todo o curso do processo, o tratamento dispensado à lide haver seguido a sorte dos contratos temporários nulos, cuja duração sobejou o prazo legal, não é esse o caso dos autos
, o que torna a argumentação, produzida pelas partes e pelo Ministério Público, estranha a ele. Dito isso, firmo que o fundamento jurídico relativo às verbas fundiárias, em contratos de outra natureza, que não a celetista, reside no art. 19-A, da lei nº 8036/90, que rege o FGTS, eis que estendeu tal direito aos contratos declarados nulos; bem ainda nos precedentes judiciais, que sedimentaram esse entendimento, em especial o Rext. nº 596478-7/RR, que reconheceu ser devido FGTS aos contratos de empregos públicos nulos e o RE nº 895070/ MS, que deu esse alcance aos contratos temporários, igualmente nulos.
Nesse contexto, emerge claro que o apelado carece da condição de credor de FGTS, já que firmou contrato legitimamente temporário com a administração pública, não se assentando em nenhuma das hipóteses descritas na lei nº 8036/90. Logo, não faz jus à verba fundiária a ele deferida na sentença, pelo que deve ser reformada nesse particular.
(TJPA, 2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16). (grifos nossos).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO. 1. No caso em análise o autor desempenhou suas atividades junto a fundação pública, porém não há dúvida de que tal contratação somente poderia ser efetivada após a autorização da Senhora Governadora do Estado à época, conforme evidenciam os arts. 6º e 7º do Decreto Estadual nº 0520/2007, tornando a parte agravante legitima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ REsp 1.110.848 / RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo
contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. 3. O contrato firmado entre as partes previa que a sua validade seria de 06 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação do vínculo mediante termo aditivo, nos moldes da legislação vigente quando da sua celebração - cláusulas 03ª e 04ª, Contrato nº 022/2009. Os autos revelam, entretanto, que esse contrato sofreu apenas uma única prorrogação, processo nº 2009/284210, efetivada sua rescisão em 02/02/2010, como indica o documento emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da SEAD. 4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art.19-A da Lei nº 8.036/90.
5. Agravo Interno conhecido e provido.
(TJPA, 2017.01039580-15, 171.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, publicado em 2017-03-17). (grifos nossos).
2.2.2 - DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
O Juízo a quo condenou o Estado do Pará ao pagamento dos valores correspondentes ao saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado (11.08.2008 à 11.08.2009). Inconformado, o Apelante requer a improcedência das referidas verbas, uma vez que a Apelada teria pleiteado, tão somente, as verbas referentes ao período de afastamento ilegal.
Analisando a ação principal, constata-se que, de fato, a Autora requereu o pagamento dos salários, férias e 13º salário referentes ao período de afastamento ilegal, pois, a ex - servidora teria firmado o entendimento de que a sua demissão ocorreu de forma ilegal, requerendo, inclusive, a sua reintegração. Logo, presume-se que o Juízo a quo se equivocou ao deferir as verbas indenizatórias referentes ao período trabalhado (11.08.2008 à 11.08.2009), uma vez que este não foi pleiteado pela Apelada.
Deste modo, deve ser excluída a condenação das referidas verbas, sob pena de julgamento extra petita.
2.2.3 - DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O Estado do Pará defende que, havendo reforma na r. sentença, deverá inverter-se o ônus de sucumbência, condenando-se a Apelada ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbências.
A turma julgadora nos tópicos anteriores, reconheceu a legalidade da contratação temporária e, a necessidade de exclusão das condenações impostas em sentença (FGTS, saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado).
Assim, diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).
3 - DA APELAÇÃO DA AUTORA
A autora suscita que, diante da declaração de nulidade da contratação temporária, também faz jus à indenização por Danos Morais; multa de 40% sobre o FGTS; salários, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período do afastamento supostamente ilegal; salários e vantagens vencidos e vincendos, bem como, a sua reintegração.
Conforme destacado anteriormente, não há que se falar em nulidade da contratação temporária, razão pela qual, a manutenção da improcedência quanto aos referidos pedidos é medida que se impõe.
4 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e, CONHEÇO do Reexame Necessário,
reformando a sentença, para reconhecer a legalidade da contratação temporária; a necessidade de exclusão das condenações impostas em sentença (FGTS, saldo de salário, férias + 1/3 e 13º salário, integrais ou proporcionais, referentes ao período trabalhado) e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às Apelações do Ministério Público do Estado do Pará e da Autora,
nos termos da fundamentação.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora